Tribunal: TJSP
Processo: 2146657-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR - Providência decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em que foi arguida a nulidade de citação na fase de conhecimento - Inexigível que tivesse a parte agravada contestado enquanto se desenrolava a fase de cumprimento e tampouco que adiantasse o mérito da defesa - Reconhecimento de nulidade de citação que implica em devolução do prazo

Ementa:
REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR - Providência decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença em que foi arguida a nulidade de citação na fase de conhecimento - Inexigível que tivesse a parte agravada contestado enquanto se desenrolava a fase de cumprimento e tampouco que adiantasse o mérito da defesa - Reconhecimento de nulidade de citação que implica em devolução do prazo para resposta, ao contrário do que aconteceria, se a nulidade não fosse reconhecida. Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146657-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BOTULUB -
COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - ME, é agravado TELECOMUNICAÇÕES
DE SÃO PAULO S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146657-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22168 – Botucatu - MP
2
Voto no 22168
Agravo de instrumento no 2146657-76.2020.8.26.0000
Agravante: Botulub Comércio de Lubrificantes Ltda. ME
Agravada: Telefônica Brasil S.A.
Comarca: Botucatu
15a Câmara de Direito Privado
REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR - Providência
decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença em que foi arguida a nulidade de citação na fase de
conhecimento - Inexigível que tivesse a parte agravada contestado
enquanto se desenrolava a fase de cumprimento e tampouco que
adiantasse o mérito da defesa - Reconhecimento de nulidade de
citação que implica em devolução do prazo para resposta, ao
contrário do que aconteceria, se a nulidade não fosse reconhecida.
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls.110/111, que dentre outros comandos, acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença e reconheceu a nulidade da citação de fls. 93 da origem e declarou, nos termos do
artigo 282, do Código de Processo Civil, nulos os atos subsequentes, inclusive da sentença
e determinou a reabertura do prazo para apresentação de contestação nos autos principais a
contar da prolação da decisão vergastada.
Aduz o agravante se tratar de cumprimento de sentença extraído de ação
declaratória com pedido de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c.c.
indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente para declarar inexigíveis os
valores mensais cobrados pelas linhas telefônicas objeto da demanda, bem como o
cancelamento das linhas. Foi condenada a executada a restituir os valores pagos, deferida
tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome da do cadastro de inadimplentes,
condenada a vencida com o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano
moral e multa diária por descumprimento de ordem judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Interposto recurso de apelação o V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso
para determinar a imediata retirada do nome da recorrente dos cadastros negativos, dando-
se cumprimento a tutela de fls. 81-84, bem como majorar-se a indenização por danos
morais de R$3.000,00 para R$10.000,00, verba a ser corrigida a partir da publicação do
acórdão, com juros a contar da citação, majorando a honorária para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Iniciado o
cumprimento de sentença, expediu-se a intimação do devedor para que no prazo de quinze
dias efetuasse o pagamento do débito, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor
exequendo, bem como sob pena de incidência de dez por cento de honorários advocatícios.
Citado o devedor pela via postal, permaneceu inerte. Ato contínuo, se determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146657-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22168 – Botucatu - MP
3
bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud (fls. 44). Apresentada impugnação ao
cumprimento de sentença em 28.03.2020 (fls. 45/55) e resposta a fls. 104/109, sobreveio a
decisão agravada (fls. 110/111). Insurge-se a agravante contra a parte da decisão agravada
onde se determinou que o prazo para apresentação de contestação terá início a partir da
prolação da decisão. Entende a recorrente, que o comparecimento espontâneo do réu ou do
executado ao processo, seja para alegar a nulidade por falta de citação ou para alegar
qualquer outra matéria, é o marco inicial para fluir seu prazo para defesa. No presente caso,
no dia 28 de março de 2020 a agravada protocolou petição de juntada de procuração no
processo de conhecimento (fls. 26 do instrumento), de modo que compareceu de forma
espontânea ao processo de conhecimento, deixando, entretanto, de se manifestar quanto ao
mérito e no mesmo dia apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, onde também
não se manifestou quanto ao mérito do processo de conhecimento. A impugnação deve ser
recebida como contestação. Pleiteia seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que se
suspenda a decisão agravada até final julgamento do recurso. Pugna para que se reconheça
que o prazo para a apresentação de contestação pela agravada teve seu início em
28.03.2020, bem como pela intempestividade daquela apresentada em 25.06.2020 (fls.
216/226 - da origem) e que se reconheça a revelia da recorrida, determinando o
desentranhamento da peça contestatória.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A agravante recorre de decisão que reconheceu a invalidade da citação da
agravada e determinou a reabertura do prazo para contestação nos autos principais a contar
a partir da prolação da decisão.
Não se desconhece que o art. 329, § 1°, do Novo CPC prevê que
o comparecimento espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da citação,
passando a fluir o prazo de resposta (contestação ou embargos à execução) a partir da data
em que o réu ingressou no processo.
Essa novidade contraria a previsão do art. 214, §2°, do CPC/1973, que
dispõe que o prazo de resposta só começa a ser contado da data em que ele ou seu
advogado for intimado da decisão sobre a nulidade ou falta de citação. E a nova realidade é
reafirmada pelo art. 239, § 2°, 1 do Novo CPC, ao prever que, se a alegação de nulidade for
rejeitada, o réu será considerado revel.
Mas não é o que acontece se a arguição de nulidade é acolhida como se deu
no caso em exame.
Se foi decretada a nulidade de citação, não se pode perder de vista que esta é
ato processual público, cujo desfazimento ocasionou a necessidade de refazimento de todos
os atos processuais a partir de então.
Como reconhece a própria parte recorrente na página 8 do recurso, o
endereço foi indicado corretamente e que a carta de citação foi inadvertidamente enviada
pela Serventia para endereço distinto, não se podendo responsabilizar as partes por erro
inerente ao serviço judiciário.
Só agora está sendo reconhecida a nulidade, o que por óbvio, impedia que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146657-76.2020.8.26.0000 -Voto no 22168 – Botucatu - MP
4
parte contrária tomasse qualquer providência distinta, mesmo que já tivesse comparecido
ao processo.
Comparecimento espontâneo abre o prazo para contestar se não estiver em
andamento fase posterior à contestação.
Foi oferecida impugnação ao cumprimento de sentença que, somente se e
quando acolhida, se poderia falar em oferecimento de contestação, restando inexigível que
fosse oferecida antes, não se podendo esperar que “contestasse”, enquanto já havia
“cumprimento de sentença”, para que pudesse se alegar, da mesma forma, que não cabe
contestação em cumprimento de sentença.
Assim, reconhecida nulidade, reabre-se o prazo em decorrência.
Ou seja, a providência decorre do acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença em que foi arguida a nulidade de citação na fase de
conhecimento, restando inexigível que tivesse a parte agravada contestado enquanto se
desenrolava a fase de cumprimento e tampouco que adiantasse o mérito da defesa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator